Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE BOA-FÉ. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSITÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DEFINIDOR DA TESE. EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO COLLOR). PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. TEMA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSITÇA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tese fixada no Tema 1.009 do c. Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto, visto que a presente ação foi distribuída em 29/10/2020, data anterior à publicação do acórdão do aludido tema (19/05/2021).
2. Aplicação do entendimento firmado no Tema 531 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual quando “a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
3. Compreensão errônea da Administração Pública quanto ao cumprimento da decisão judicial que determinou a incorporação de expurgos inflacionários a servidor aposentado do Departamento De Estradas e Rodagem do Distrito Federal. 3.1 Situação que encontra analogia em entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento no Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.244.182/PB (Tema 531), de modo a afastar a pretensão de ressarcimento de valores pagos indevidamente pela administração pública ao servidor quando o pagamento decorreu de erro operacional causado pela interpretação equivocada da decisão judicial, pois, em tais hipóteses, está presente a boa-fé do administrado.
5. Nos exatos termos do artigo 5o, XXXV, da CF/88, não está a depender o acesso ao Poder Judiciário de prévio esgotamento da esfera administrativa.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.